Tribunal: STF
Processo: HC 75104
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - PENAL.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO
LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL.
VALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
I. - Validade da intimação da sentença por edital, quando o
Oficial de Justiça certifica não haver localizado o endereço do réu
e não se faz prova idônea do contrário.
II. - Não demonstrado prejuízo à defesa do paciente: a lei
processual adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato
processual, na linha do adágio pas de nullité sans grief (CPP, arts.
563 e 566).
III. - H.C. indeferido.